Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-96.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009724-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), NELSON KOCH - CPF: 675.945.909-10 (AGRAVANTE), PEDRO GILMAR NUNES GIL - CPF: 025.296.351-29 (AGRAVADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Na hipótese dos autos, o recorrente pugnou pela reintegração de posse em uma área de
,93 (nove vírgula noventa e três) hectares. Todavia,
a prova documental trazida pelo próprio recorrente demonstra que não é possuidor da totalidade do imóvel, havendo inclusive confissão em ação diversa de que é possuidor de 4,00 (quatro) hectares.

3.
Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória.

4. Liminar concedida neste agravo revogada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Nelson Koch,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar nº 1009150-28.2021.8.11.0015, movida em desfavor de
Pedro Gilmar Nunes Gil
, que indeferiu a liminar de reintegração de posse requerida.

A parte Agravante esclarece que se trata na origem, de “ação de reintegração de posse, com pedido liminar, proposta por NELSON KOCH, ora Agravante em face de PEDRO GILMAR NUNES GIL objetivando provimento jurisdicional que determine a imediata Reintegração na Posse do imóvel localizado na Estrada Monalisa, s/nº, chácara Recanto São Francisco, Chácara 604-B, Zona Rural da cidade de Sinop/MT.”
(Id. 89568997; pág. 6)

Afirma que “
é o único POSSUIDOR do imóvel em questão desde o ano de 1997, portanto, são 24 (vinte e quatro) anos interruptos de propriedade do bem, ou seja, na posse, conforme (Anexo III - Fotos do Local - Chácara São Francisco na Estrada Monalisa).”
(Id. 89568997; pág. 6), sendo de conhecimento público e notório que a área em discussão sempre pertenceu ao Padre, ora agravante.

Narra que “
a área em litígio cuja posse pertence unicamente ao Agravante possui metragem total de 9,93 (nove vírgula noventa e três) hectares, foram doados pelos Srs. Olivio Zanini e Zaira Maria Zanini, em 1997 e doação pura pelo Sr. Nelson Francisco no ano de 2001 (procurador da empresa Transportes e Comércio S.B. Ltda – EPP), conforme (Anexo X – doações Família Zanini e Nelson Ballen da Transportes). Denota-se, portanto, que é inquestionável a sua POSSE sobre a área esbulhada pelo Agravado, seja porque possui documentos comprobatórios, ou porquê há suficientemente provas testemunhais, documentais, conjectura está que pode ser provada em todas as fases processuais, por constatação em loco, e diligências em loco.”
(Id. 89568997; pág. 11)

Afirma que desempenha obras sociais na área e sempre a manteve limpa, preservada e inclusive edificou 02 (duas) casas, 01 (um) campo de futebol, 01 (um) restaurante e tanques de peixes.

Sustenta que o agravado “
invadiu de maneira sorrateira, violenta e ilegal a posse da chácara na parte APP (Área de Preservação Permanecente) de posse do Agravante destruiu todas as benfeitorias realizadas por este, tais como cerca, porteira, árvores frutíferas, e provocando desmate ilegal de uma área preservada há mais de 20 (vinte) anos, conforme (Anexo XI.1, 2 e 3 - Boletim de Ocorrência 23.04.2021, fotos invasores + vídeo da invasão).”
(Id. 89568997; pág. 11)

Aduz, que diante dos danos as benfeitorias, ameaças, disparos de arma de fogo, bem como dano ambiental procurou a polícia judiciária do município de Sinop e relatou o ocorrido.

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, nos termos do artigo 561 do CPC.

Ao final requer a concessão do efeito ativo nos termos do art. 1.019, I c/c 562 do CPC
no sentido de reintegrar o autor na posse da propriedade.
No mérito pugna para que a decisão agravada seja reformada para o fim de determinar a reintegração de posse do autor na posse do imóvel.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 90911487).

Sustenta que “
O verdadeiro invasor é o agravante que tenta de todas as formas se apossar do total de 5,93 hectares que são de posse e propriedade do agravado, pois a área foi legitimamente adquirida do seu proprietário e posseiro anterior. Ademais, analisando detidamente os autos nota-se claramente a inexistência de qualquer prova contundente de que o agravante de fato exercia posse sobre os 5,93ha sobre os quais alega direitos.”
(Id. 90911487, pág. 2).

Afirma que na ação de interdito proibitório nº 101721546.2020.8.11.0015 “
o agravante disse expressamente

que sua posse se estendia apenas aos 4 hectares que recebeu em doação e isso ficou claramente evidenciado pelos documentos que ele mesmo juntou, como por exemplo o Memorial juntado no ID nº 44056177 dos autos 1017215-46.2020.8.11.0015, neste juntado no Anexo 03, em que é possível ver claramente que 4,00 Hectares pertencem ao agravante NELSON KOCH e 5,93 hectares, pertenciam à Transportes e Comércio S.B. LTDA da qual o agravado adquiriu a posse e propriedade da área, conforme contrato de compra e venda juntado no Anexo 11.”
(Id. 90911487, pág. 2-3, destaques no original).

Defende que não há nos autos documentos que comprovem que o agravante recebeu em doação a totalidade da área ou mesmo que exerce posse sobra a totalidade da área.

Assevera que “
o agravante nos autos 1017215-46.2020.8.11.0015, dizer que tinha posse apenas sobre 4,00Ha, juntar Memorial Descritivo que demonstra sua posse apenas sobre 4,00Ha, ele próprio registrou Boletim de Ocorrência (Anexo 13) narrando que detinha posse apenas sobre os 4,00Ha recebidos em doação.”

(Id. 90911487, pág. 8, destaques no original).

Narra que nos autos de nº 1017325-45.2020.8.11.0015,
“o M.M. Juiz
a quo
, conhecedor dos fatos, chegou a dizer que o agravado estava se valendo da própria torpeza, pois estava tentando induzir o juiz ao erro ao se dizer proprietário da totalidade quando nos autos 1017215-46.2020.8.11.0015, afirmou se proprietário de apenas 4,0ha.”
(Id. 90911487, pág. 9, destaques no original).

Ao final requereu o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, com a consequente revogação da liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante informa que a suposta invasão da área ocorreu em 23 de abril de 2021 e a ação de origem foi proposta no dia 30/04/2021; portanto,
a situação dos autos remete a uma situação de posse nova de forma que para a concessão da liminar possessória está condicionada a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam:

a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Após detida análise dos autos e cotejo das informações e documentos existentes tenho que o recorrente não é possuidor da totalidade da área. Explico:

O agravante narra que “
a área em litígio cuja posse pertence unicamente ao Agravante possui metragem total de 9,93 (nove vírgula noventa e três) hectares, foram doados pelos Srs. Olivio Zanini e Zaira Maria Zanini, em 1997 e doação pura pelo Sr. Nelson Francisco no ano de 2001 (procurador da empresa Transportes e Comércio S.B. Ltda – EPP), conforme (Anexo X – doações Família Zanini e Nelson Ballen da Transportes). Denota-se, portanto, que é inquestionável a sua POSSE sobre a área esbulhada pelo Agravado, seja porque possui documentos comprobatórios, ou porquê há suficientemente provas testemunhais, documentais, conjectura está que pode ser provada em todas as fases processuais, por constatação em loco, e diligências em loco.”
(Id. 89568997; pág. 11).

Verifico que no contrato particular de compra e venda e doação celebrado entre a firma Transposte e Comércio S.B. LTDA. EPP e o agravante, restou consignado na cláusula segunda que “O P/CONTRATANTE cede e transfere a título de DOAÇÃO PURA E SIMPLES, uma área de terras de aproximadamente 1,00 (um hectare) para o S/CONTRATANTE, cuja área será medida e desmembrada oportunamente, oportunidade em que também será efetuada a escrituração pública.” (Id. 89578461, pág. 1).

Por sua vez o contrato de doação com encargo celebrado entre Olívio Zanini e o agravante, estabelece na cláusula primeira que o contrato tem como objeto, “o bem imóvel de propriedade do DOADOR, livre de qualquer ônus ou defeito que inquiná-lo de inutilidade, o qual possui as seguintes descrições: uma área de terras com aproximadamente 3 hectares situada dentro de uma área maior denominada Lote 604 e 604-A de propriedade de Olívio Zanini [...]” (Id. 89578461, pág. 2).

Ora, vê-se claramente nos contratos colacionados pelo próprio agravante, que a área doada perfaz a totalidade de 4 (quatro) hectares e não de
9,93 (nove vírgula noventa e três) hectares, como quer fazer crer o recorrente.

Além disso, consoante se observa na inicial da ação de interdito proibitório nº 1017215-46.2020.8.11.0015, trazida aos autos pela parte agravada, o recorrente expressamente confessa que exerce a posse em 4 (quatro) hectares. Confira-se:

“[...] O Autor é POSSUIDOR do bem
desde o ano de 1997 de uma área de terra no Condomínio de Chácaras Monalisa, denominada chácara 604-A
, a propriedade possui 4 hectares, sendo que
Três hectares
, foram doados ao autor pela pessoa de Olivio Zanini e Zaira Maria Zanini, em 1997 e o outro
Hum hectare
foi doado pela pessoa de Nelson Francisco Ballen, no ano de 2001, conforme documentos anexos atestam as devidas doações.[...]” (Id. 90902498, pág. 13, destaques no original)

Além disso
, consta nos autos croqui do desmembramento trazido produzido pelo agravante na ação de interdito proibitório, no qual se identifica o lote do recorrente com área total de 4 (quatro) hectares (Id. 90911467, pág. 22)

Como senão bastasse, o agravante registrou boletim de ocorrência no qual afirma que “
É POSSUIDOR DE UMA ÁREA DE TERRA
NO CONDOMÍNIO DE CHÁCARAS NA ESTRADA MONALISA, DENOMINADA CHÁCARA 604A, QUE
A PROPRIEDADE POSSUI QUATRO HECTARES
; QUE
TRÊS HECTARES FORAM DADOS AO COMUNICANTE PELA PESSOA DE OLIVIO ZANINIM NO ANO DE 1997
; QUE
OUTRO HECTARE FOI DOADO PARA O COMUNICANTE PELA PESSOA DE NELSON BALLEN
NO ANO DE 2001 [...]” (Id. 90902498, pág. 33)

Destarte, as provas dos autos permitem concluir com clareza hialina, que o agravante é possuidor de 4,00 (quatro) hectares e não de 9,93 (nove vírgula noventa e três) hectares.

Frise-se que
o agravante confessa na ação de interdito proibitório nº 1017215-46.2020.8.11.0015, que é possuidor de 4 (quatro) hectares.

Registro que as declarações constantes dos autos não são suficientes para infirmar a prova documental, mormente porque apenas fazem referência à doação da área pelo Sr. Olivio Zanini ao agravante, doação essa que consoante contrato acostado nos autos, pelo próprio agravante, é de 3 (três) hectares.

Além do mais, depreende-se da declaração do Sr. Ismael Bianchi, que somente parte da chácara foi doada, veja-se:

“sempre foi do meu conhecimento que meus tios [Sr. Olivio Zanini e esposa] fizeram
a doação de parte da chácara
604 de sua propriedade [...]” (Id. 8958454, pág. 8, destaquei).

Nesse contexto, a conduta do recorrente se mostra temerária, porquanto alega situação contrária à prova produzida pelo próprio recorrente, nos autos.

Conclui-se com base nos documentos constantes dos autos, que o agravante
não é possuidor da totalidade do imóvel objeto da lide
, razão pela não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC (posse), por conseguinte o recurso deve ser desprovido e a liminar revogada.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese dos autos, o Juiz a quo realizou audiência de justificação, na qual o próprio representante da empresa insurgente admite que a agravada mantinha a posse direta do imóvel em questão e consentiu, por liberalidade, o funcionamento da empresa no local. Ressalte-se que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208 do Código Civil). Assim, inexistindo a posse da agravada, afasta-se também a possibilidade de esbulho. 3. A confirmação em juízo de que a empresa já não funciona há alguns anos no terreno de propriedade da recorrida demonstra a completa inexistência de prejuízos à insurgente e, assim, de receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. Por último, não prospera a alegação de nulidade gerada pelo fato de o Magistrado a quo não ter ouvido a testemunha arrolada pela agravante na audiência de justificação, pois, conforme registrado na audiência, foram suficientes para o convencimento do Juiz os documentos pessoais das partes, por meio dos quais o julgador concluiu pela ausência de prova da posse alegada pela ora agravante. Ademais, as testemunhas eventualmente indicadas pelas partes poderão ser ouvidas no decorrer do processo, na fase de instrução. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AI: 06217561320198060000 CE 0621756-13.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 12/02/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021